Tribunal: TJMT
Processo: 1000895-31.2019.8.11.0022
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000895-31.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRESSA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 488.843.321-68 (APELANTE), SARAH BEZERRA SCHEFFER - CPF: 044.357.571-17 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), AMILTON VITOR SCHEFFER - CPF: 544.428.939-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Antecipação de Tutela
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LIGAÇÃO INVERTIDA/INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – DÉBITOS EXISTENTES –RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovado nos autos que a autora foi notificada da realização da inspeção, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

Assim, não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelante, tem-se por

devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000895-31.2019.8.11.0022 – COMARCA DE PEDRA PRETA/MT

APELANTE:

ANDRESSA ARAUJO DOS SANTOS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRESSA ARAUJO DOS SANTOS
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Antecipação de Tutela
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, tornando sem efeito a tutela antecipada concedida, conforme sentença de ID 93661477.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15, cuja exigibilidade fixa suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 93661479), a apelante sustenta que é consumidora dos serviços de energia elétrica - UC nº 6/188147-3, e fora surpreendida com a cobrança de fatura no valor de R$ 4.383,68 (quatro mil trezentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), com vencimento em 30/08/2019, de suposta recuperação de consumo do período de 10/2017 a 03/2019.

Alega que a apelada emitiu fatura cobrando de forma coercitiva e ilegal, de modo a contrariar o entendimento pacífico dos tribunais de justiça, de que eventuais débitos pretéritos devem ser cobrados obedecendo o princípio constitucional do devido processo legal estabelecido em nossa Carta Magna, em seu artigo 5º, inciso LIV, e não sob constrangimento e ameaça, o que se prova pela Carta ao Cliente e parcelamento de faturas, ambas emitidas pela concessionária de energia.

Assevera que restou caracterizado o dano moral, uma vez que está sendo coagida a pagar débitos pretéritos, os quais devem ser cobrados obedecendo o Princípio Constitucional do Devido Processo Legal, de modo a não constranger o consumidor ao pagamento forçado ou suspender sua energia, colocando-o em uma situação constrangedora em desacordo com estabelecido no artigo 42 do CDC e jurisprudência pacifica do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o que gera o dever de indenizar, conforme preconiza o Código Civil, em seu art. 186.

Por fim, requer a reforma da decisão singular a fim de dar provimento ao recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial.

Em contrarrazões (ID 93661482), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000895-31.2019.8.11.0022 – COMARCA DE PEDRA PRETA/MT

APELANTE:

ANDRESSA ARAUJO DOS SANTOS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 93657487) que a autora, ora apelante, é titular da unidade consumidora nº 6/188147-3, e que foi surpreendida com uma fatura no valor de R$ 4.383,68 (quatro mil trezentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), referente ao consumo recuperado em razão de desvio de energia no ramal de ligação, entre o período de 10/2017 a 03/2019.

Sustentou que recebeu a notificação de ameaça de que caso não haja pagamento das parcelas, resultará na suspensão do fornecimento de energia elétrica e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Não concordando, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Márcio Rogério Martins
julgou impr
ocedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se, ainda, que a controvérsia dos autos se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelada, realizada no padrão da residência da apelante no dia 07/03/2019, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade “
ligação invertida – intervenção de terceiros
”, na qual foi apurado que houve o consumo de 4.324 kWh de energia elétrica, no período de 10/2017 a 03/2019 (18 meses), resultando num débito de R$ 4.383,68 (quatro mil trezentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora nº 6/188147-3, da autora/apelante.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 702634 (ID 93661471) constatou irregularidades na Unidade Consumidora da autora/apelante, o qual, acompanhado de registros fotográficos (ID

93661472), concluiu por
“ligação invertida – intervenção de terceiros”
e, como bem o juiz singular consignou, a usuária dos serviços de energia teve conhecimento acerca da diferença de consumo apurada, conforme se transcreve abaixo:

“[...] Ademais, não há que se falar que o procedimento de apuração da

suposta irregularidade e cobrança da dívida desrespeitou os princípios de ampla defesa e contraditório,
haja vista que, consoante relata a inicial e documento anexo a esta, a autora foi notificada pela requerida da apuração da irregularidade apontada no TOI e da revisão de faturamento para apresentar defesa administrativa
.

Desse modo, incontroverso que foi atendido o devido processo legal, uma vez que foi oportunizado à Autora o exercício da ampla defesa e do contraditório
.

Além disso, friso que no caso em apreço
não era necessária a realização de perícia no medidor, pois o vício apresentado encontrava-se na fiação externa
.”
(ID

93661477, p.4) (g.n.)

Desse modo, verifica-se que restou garantido à apelante o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a parte autora foi notificada da irregularidade encontrada pela apelada e teve a oportunidade de contestar os documentos.

De se ressaltar, ainda, que se a ligação invertida consiste em uma fraude externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETRO.

Ademais,

o “Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo” demonstra significativa queda no registro durante o período em que ocorreram as irregularidades em comparação aos períodos em que ocorreu o faturamento regular (ID

93661473).

Assim, observa-se que a apelada agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela sua prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto, a autora/apelante não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo que deve ser mantida a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração.”
(Apelação Cível nº 201900816094 nº único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstraram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelada em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelante, torna-se devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

Diante do desprovimento do apelo, levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelada, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021